Tribunal: TJES
Processo: 5000389-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000389-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KARDBANK CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

AGRAVADO: RENAN COUTO DOS SANTOS DIAS

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000389-27.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: KARDBANK CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

AGRAVADO: RENAN COUTO DOS SANTOS DIAS

RELATOR:
DES.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. RITO BIFÁSICO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OBRIGATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu tutela de urgência para limitar a 35% da renda mensal os descontos decorrentes de empréstimos consignados e pessoais contratados com instituições financeiras, antes da realização da audiência de conciliação e da apresentação de plano de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos de empréstimos no âmbito da ação de repactuação de dívidas por superendividamento antes da audiência de conciliação prevista nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se, no caso concreto, restou demonstrada situação excepcional apta a justificar a flexibilização do rito legal em razão da proteção imediata do mínimo existencial do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 institui procedimento bifásico obrigatório para a repactuação de dívidas por superendividamento, iniciando-se com audiência de conciliação com a presença de todos os credores, na qual o consumidor deve apresentar plano de pagamento.

A intervenção judicial para revisão contratual ou imposição de medidas restritivas, como a limitação de descontos, somente é admitida após frustrada a fase conciliatória, nos termos do art. 104-B do CDC.

A concessão de tutela de urgência antes da audiência de conciliação afronta o rito legal expressamente previsto e subverte a lógica do sistema de tratamento do superendividamento.

A suspensão ou limitação de exigibilidade das dívidas somente encontra previsão legal automática na hipótese de não comparecimento injustificado do credor à audiência de conciliação, situação inexistente no caso concreto.

Não restou comprovada situação excepcional de urgência extrema capaz de justificar a flexibilização do procedimento legal para imediata proteção do mínimo existencial.

A existência de contratos de empréstimos pessoais com desconto em conta-corrente afasta a aplicação analógica do limite legal dos empréstimos consignados, conforme entendimento consolidado no Tema nº 1.085 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ação de repactuação de dívidas por superendividamento deve observar, obrigatoriamente, o rito bifásico previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, com audiência de conciliação como ato inicial imprescindível.

É juridicamente inviável a concessão de tutela de urgência para limitar ou suspender descontos de empréstimos antes da realização da audiência de conciliação, salvo hipótese legal expressa ou situação excepcional devidamente comprovada.

Não se aplica, por analogia, a limitação legal dos empréstimos consignados aos contratos de empréstimos pessoais com desconto em conta-corrente, nos termos do Tema nº 1.085 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 104-A e 104-B; CPC, art. 300; Lei nº 14.181/2021; Lei nº 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5004894-95.2024.8.08.0000, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 02.08.2024; STJ, REsp nº 1.877.113/SP (Tema nº 1.085), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022; TJMG, AI nº 1.0000.23.318780-6/001, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 16.04.2024; TJDF, AI nº 0750007-80.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 13.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000389-27
.2025
.8.08.0000

AGRAVANTE
: KARDBANK CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

AGRAVADO
:
RENAN COUTO DOS SANTOS DIAS

RELATOR:
DES.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor
Presidente
.
A
Lei nº 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento,
foi
editada
com o objetivo de
proteger o consumidor superendividado, introduzi
ndo
no Código de Defesa do Consumidor
mecanismos
importantes
para a
repactuação de dívidas,
cujo processo se
inicia, obrigatoriamente, com uma audiência de conciliação.

De acordo com
os arts. 104-A e 104-B do CDC,
a realização d
essa audiência é obrigatória,
sendo que
apenas na ausência de acordo se dá início à fase judicial,
onde ocorre a
revisão dos contratos e
a
repactuação das dívidas.
Confira-se:

“
Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 4º Constarão do plano de pagamento referido no § 3º deste artigo: (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 5º O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021).”

Constata
-se, portanto, que a
Lei do Superendividamento institui
u
um sistema bifásico, com uma fase inicial de conciliação obrigatória,
na qual
todos os credores são convocados para uma audiência,
momento em que
o devedor apresenta um plano de pagamento
em
até
cinco
anos,
assegurando a
preserva
ção do
seu mínimo existencial. Essa audiência, prevista no art. 104-A do CDC, é
essencial
para a busca de um acordo que
contemple

os
interesse
s
de
ambas as partes.

Somente
em
caso de insucesso da
conciliação, o processo avança para a
segunda
fase, de revisão judicial (art. 104-B do CDC),
na qual
o
juiz pode
determinar
um plano de pagamento compulsório, renegociando as dívidas e ajustando os contratos,
com o objetivo de garantir condições justas de quitação.

A
jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive
a
deste E. TJES, reconhece que a Lei do Superendividamento prevê expressamente a audiência de conciliação como ato inicial e imprescindível ao procedimento d
a
repactuação de dívidas,
não podendo, portanto, ser postergada
ou deixada à discricionariedade do juízo.

Nesse sentido cito o
s
seguintes precedentes:

“
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE RITO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA COM PRESENÇA DOS CREDORES PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA SEM OBSERVÂNCIA DO RITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência, “Nos termos da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/21), imprescindível a realização de audiência de conciliação prévia, na presença de todos os credores, para a apresentação de plano de pagamento, sendo desapropriada a concessão de tutela de urgência para a limitação de descontos antes da realização da referida audiência, devendo ser obedecido o procedimento legal” (TJMG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.23.318780-6/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024).

2. A análise da tutela de urgência, portanto, deve respeitar o rito previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, aguardando a audiência conciliatória com a presença dos credores.

3. No caso concreto, porém, antes de oportunizar ao credor a manifestação acerca do plano de pagamento, o Juízo de origem deferiu a tutela de urgência para determinar a limitação dos descontos relativos a todos os empréstimo
s
consignados em até 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado, bem como a imediata suspensão de todos os descontos efetuados pelas instituições financeiras requeridas, o que viola o rito específico.

4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência”.

(TJ
ES –

AI
nº
5004894-95.2024.8.08.0000
, Relator
a
Desembargadora Janete Vargas Simões
,
Primeira
Câmara
Cível
, Data de Publicação:
02
/
08
/
2024
)

“
EMENTA: CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS BANCÁRIAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ATROPELO DO RITO PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO CABIMENTO.

1.
Além da prova inequívoca da condição de superendividamento, para o deferimento de tutela de urgência é indispensável que seja observado o rito próprio do processo de repactuação de dívidas (artigo 104-A, CDC).

2.
A tutela de urgência somente é viável quando frustrada a conciliação, ensejando a instauração “processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório” (artigo 104-B, CDC).

(TJMG – A
I nº
24159256020248130000, Relator Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 29/08/2024, 13ª
Câmara Cível
, Data de Publicação: 03/09/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (ART. 104-a DO CDC). SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/21. PLANO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PROCEDIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. Os artigos 104-A e 104-B, do CDC estabelecem o rito a ser seguido nas ações que tratam de repactuação de dívidas, ante o superendividamento do consumidor, que deve ser seguido, instaurando-se a fase conciliatória que, frustrada, ensejará o prosseguimento para a segunda fase do procedimento, onde instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório, procedendo-se a citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. In casu, resta constatado que o
D
. Juízo agravado deixou de aplicar a lei e seu procedimento.

2. Recurso conhecido e provido”.

(TJDF –
AI nº
0750007-80.2023.8.07.0000, Relator
Des. Carlos Pires Soares Neto
, Data de Julgamento: 13/03/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/04/2024)

Na hipótese, o
agravado ajuizou
ação de repactuação de dívidas
sob o rito especial da Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021)
alegando ter contraído um débito no valor de R$ 473.287,39 (quatrocentos e setenta e três mil, duzentos e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos), decorrente de diversos contratos de empréstimo
s
consignado
s
e de crédito
s
pessoa
is
firmados com o agravante e o
Banestes S/A
.

Afirma, ainda, que apesar de ser
servidor público estadual (policial militar)
e auferir uma
renda mensal de R$ 8.6
31,12

(
oito
mil, seiscentos e
trinta e um
reais e
doze
centavos)
,
as prestações mensais dos empréstimos contraídos consomem parte significativa da sua renda, comprometendo, por conseguinte, o seu sustento.

A

inicial
foi instruída com o
contracheque
do agravado
,
no qual
se verifica
a existência de
3 (três)
contratos de empréstimos consignados com as instituições financeiras
KardBank Consignado e
Banestes
S/A
, cujas parcelas somam
o valor de
R$
2.896,23

(
dois
mil,
oitocentos e noventa e seis reais e vinte e três
centavos)
.

Além disso, o agravado informou

existência de
outros 2 (dois)
contratos
de
empréstimo
s

pessoa
is

firmados com o
Banestes S/A
, com parcelas
menais
de R$ 919,08 (novecentos e dezenove reais e oito centavos) e R$ 327,83 (trezentos e vinte e sete reais e oitenta e três centavos).

Diante destes fatos, a MM. Juíza de Direito de 1º Grau deferiu a tutela de urgência e determinou que os
descontos
de todos
dos empréstimos
fiquem limitados
a 3
5
%
(trinta
e cinco
por cento)
da renda líquida do
agravado
,
antes mesmo
da realização da audiência de conciliação
obrigatória e da apresentação do plano de pagamento.

Ocorre que
por expressa disposição legal, recorrentemente ratificada pela jurisprudência pátria,
a

decisão sobre a
repactuação de dívidas decorrentes d
o
superendividamento
prevê uma fase
conciliação,
e, portanto, é impossível juridicamente
conceder-
se
antecipação de tutela para limitar descontos de parcelas de empréstimos,
eis que decisão de tal natureza afronta
a sistemática estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor.

A
verbe-se que
a
única
possibilidade

de restrição dos descontos de empréstimos consignados ao limite de 30 % (trinta por cento) aplica-se às hipóteses previstas

na lei
de regência,
ou seja,
pelo
não comparecimento do credor à audiência de conciliação
que,
no caso concreto,
sequer foi designada
pelo juízo de primeiro grau.

Deste juízo cito os seguintes precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA. LIVRE PACTUAÇÃO. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). IMPOSSIBILIDADE EM SEDE LIMINAR. TEMA 1.085 DO STJ. LEI N. 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO PRÓPRIO. DECISÃO MANTIDA.

1. A restrição dos descontos de empréstimos consignados ao limite de 30% (trinta por cento) da remuneração aplica-se exclusivamente às hipóteses previstas na legislação, não abrangendo outros descontos, como empréstimos e cartão de crédito com desconto em conta corrente livremente pactuados. Aplicação do Tema 1.085/STJ.

2. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4º, do CDC. Frustrada a prévia tentativa de conciliação, há imposição de plano judicial, com a revisão compulsória das dívidas.

3. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, entende-se, ao menos em sede liminar, ser prudente oferecer aos consumidores e credores a oportunidade de participarem da audiência de conciliação, com o objetivo de propor um plano voluntário de repactuação das dívidas.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.

(TJ
DF –
AI nº

0709795-80.2024.8.07.0000
, Relator
Des. José Firmo Reis Soub
, Data de Julgamento: 06/06/2024,
8
ª
Turma
Cível, Data de Publicação:
12
/
06
/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, CONSUBSTANCIADO NA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E COBRANÇAS, NA AUTORIZAÇÃO DO DEPÓSITO EM JUÍZO DE 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DA RENDA LÍQUIDA MENSAL DO AUTOR, BEM COMO NA ABSTENÇÃO DE INCLUIR O NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO.

1. PLEITO DE CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. NÃO ACOLHIMENTO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (Nº 14.181/2021) QUE ESTABELECEU PROCEDIMENTO BIFÁSICO. PRIMEIRA FASE CONSENSUAL E SEGUNDA FASE CONTENCIOSA. INSTAURAÇÃO DA SEGUNDA FASE QUE DEPENDE DA FRUSTRAÇÃO DA TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA JUDICIAL VIA TUTELA DE URGÊNCIA, PARA O FIM DE SUSPENDER OU LIMITAR AS COBRANÇAS CONTRATADAS. ÚNICA PREVISÃO LEGAL PARA A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS QUE SE REFERE AO NÃO COMPARECIMENTO DO CREDOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO PREENCHIDOS.

2
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.

(TJPR –
AI nº
00389692920248160000, Relator
a Desembargadora

S
ubstituta
F
abiane
P
ieruccini, Data de Julgamento: 29/07/2024, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2024)

A
jurisprudência
tem admitido
a flexibilização do rito procedimental em casos excepcionais, nos quais a urgência na proteção do mínimo existencial se
revela
evidente.

No entanto, a observância do procedimento legal, com a participação de todos os credores e a busca de um plano consensual, é
fundamental
para
assegurar
a efetividade da repactuação e a sustentabilidade financeira do devedor.

No caso em análise
,
entretanto,
não
restou
devidamente comprovada
de forma suficiente
a urgência na proteção do mínimo existencial que justificaria a flexibilização do procedimento.

Acresça-se
que
no julgamento dos Recursos Especiais 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema
nº
1.085), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

Eis a ementa do
recurso
representativo da controvérsia julgado pela
E
grégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado).

2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização dada para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família.

3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente.

4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada.

5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção.

6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP.

8. Tese Repetitiva:
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

9. Recurso especial provido”.

(STJ - REsp: 1.877.113/SP, Relator Ministro
Marco Aurélio Belizze
, Data de Julgamento: 09/03/2022,
Segunda Seção
, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

Há, na hipótese dos autos,
indícios da existência de,
pel
o menos,
2 (dois)
contratos de empréstimos pessoais com desconto diretamente
na
conta-corrente do agravado,
o que
reforça a impossibilidade de suspender ou limitar os pagamentos de
ssas
dívidas em antecipação de tutela, até que seja aprovado o plano de pagamento
n
a ação de repactuação.

Ante

o exposto,
dou provimento ao
recurso para
reformar a decisão
agravada
e determinar a regularização do procedimento, com a designação da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)